Tribunal: TJDFT
Processo: 0009031-63.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009031-63.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO O v. acórdão de ID: 29248367 está acobertado pela preclusão. Antes de determinar o retorno dos autos à douta Presidência, nos termos do despacho de ID: 19952731 e para exame do agravo interno de ID: 22509908, interposto este pelo DF contra decisão que - segundo alega - negou seguimento ao seu RE, intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à petição de ID: 33001881, tendo em vista a constituição de novo patrono pelo substituído FLÁVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO. Ao fim, destaco que as contrarrazões ao agravo interno já foram registradas no ID: 23201270. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador